Tribunal: TCU
Processo: 006.251/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2899/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, atuando como mandatária do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, contra a Cooperativa de Apoio às Organizações de Gestão e Produção Ltda. (Coagep) e a Sra. Francimar Fernandes de Souza Zadra, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade por meio do Contrato de Repasse 0157901-04/2003, cujo objeto consistia na capacitação de agricultores familiares; Considerando que Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE (peças 123 a 125) opinou pela irregularidade das contas das responsáveis, com condenação solidária ao pagamento do débito apurado (R$ 57.875,80) e reconheceu, acerca da multa, a incidência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que entre as datas da irregularidade sancionada (30/5/2006) e do ato que ordenou a citação (12/2/2020) transcorreram mais de dez anos, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário (relator Min. Benjamin Zymler e redator Min. Walton Alencar); Considerando que o Ministério Público/TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, manifestou-se pela ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva, com base no art. 1.o, caput , da Lei n.o 9.873/1999, encerrando-se os autos nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peça 127); Considerando que, após os aludidos pareceres emitidos nos autos, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no caso concreto, o termo a quo da prescrição deve ser a data em que as contas deveriam ser prestadas ao órgão competente para a sua análise inicial, com base no inciso I do art. 4o da referida Resolução, ou seja, 30/5/2006 (peças 21, p. 7; 22, p. 1), ante a ausência da prestação de contas final do ajuste; Considerando o seguinte iter processual: a) em 19/4/2007, recebimento do Ofício 667/2007/GIDUR/JP, dirigido à Sra. Francimar Fernandes de Souza, que solicita apresentação da prestação de contas final (peças 9 e 10); b) em 10/12/2007, recebimento do Ofício 2338/2007/GIDUR/JP, dirigido ao Sr. Vicente Felix da Silva, que solicita apresentação da prestação de contas final (peça 40, p. 5); c) em 13/5/2010, emissão do documento CE 1831/2010 Caixa/GIDUR-JP, que comunica internamente o não recebimento do REA (peça 15); d) em 11/2/2011 , concessão de novo prazo para complementação da prestação de contas (peça 14, p. 2); e) em 24/5/2018 , emissão do documento CE-No2094-GIGOVJP, que solicita complementação da prestação de contas (peça 16); f) em 30/10/2018, emissão do relatório do tomador de contas especial (peça 40); g) em 10/12/2018, emissão do relatório de auditoria pela CGU (peça 41); h) em 18/12/2018, emissão do Certificado de Auditoria pela CGU (peça 42); i) em 21/12/2018, emissão do Parecer do Dirigente da CGU (peça 43); j) em 25/3/2019, autuação do processo de TCE no TCU; k) em 12/2/2020, instrução preliminar com proposta de citação (peças 47-49); l) em 16/11/2020, instrução preliminar com proposta de diligência (peças 87-89); m) em 5/10/2021, instrução preliminar com nova proposta de citação (peças 102-104); e n) em 16/5/2022, instrução de mérito (peças 123-125). Considerando que os eventos processuais indicados nas alíneas "d" e "e" acima se deram em intervalo superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente, e, ainda, superior ao quinquênio indicado no art. 2o da norma precitada, incidindo também a prescrição principal; e Considerando que devem ser reconhecidas as prescrições intercorrente e principal das pretensões ressarcitória e sancionatória do Tribunal, com o consequente arquivamento deste processo, nos termos do art. 11 da Resolução/TCU 344/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em reconhecer as prescrições intercorrente e principal das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, arquivando estes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação às responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.251/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa de Apoio às Organizações de Gestão e Produção Ltda. (Coagep) (01.731.972/0001-19); e Francimar Fernandes de Sousa Zadra (XXX.163.384-XX). 1.2. Entidade: Cooperativa de Apoio às Organizações de Gestão e Produção Ltda. (Coagep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Wigne Nadjare Vieira da Silva e Carmen Rachel Dantas Mayer (8.432/OAB-PB), representando Francimar Fernandes de Sousa Zadra; Wigne Nadjare Vieira da Silva (21890/OAB-PB) e Carmen Rachel Dantas Mayer (8432/OAB-PB), representando Cooperativa de Apoio As Organizacoes de Gestao e Producao Ltda. (Coagep). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.